Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721145-49.2021.8.07.0007 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MIGUEL ARCANJO PORTELA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 33857104) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Decorrido o prazo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da r. sentença e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora